Tribunal: CARF
Processo: 10740.720004/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720004/2017-54
ACÓRDÃO
2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW GRAN ROCHAS LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA.
CONFIGURAÇÃO
DA
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo
objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial.
Aplicação da Súmula CARF no 01.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo à Contribuição Previdenciária da empresa e do
empregador, onde foi apurado insuficiência de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a receita bruta, decorrente da exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 121, I, na Lei no 11.457, de
2010, art. 2o; e na Lei no 12.546, de 2011, art. 9o.
Considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o montante dos tributos
devidos, foi aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores
apurados no presente processo, com base na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44,
com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 14, e na Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, arts. 71 e 72.
Foram incluídos no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário
constituído de ofício a empresa Appex e seu sócio, Cesar Sousa Botelho.
Cientificada do lançamento em 25/01/2017, a interessada ingressou com a
impugnação de fls. 1.296/1.316, na qual alegou, conforme relatório da impugnação:
• não foram realizadas compensações indevidas na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com base
nessas declarações que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser tributada,
ou seja, na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para realizar
lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
• os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
a STN, através de processos administrativos; nos quais é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROTs anexos aos autos;
• o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos mencionados
acima estão vinculados em processo administrativo junto a STN, COMPROT sob o
n.o 011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida Pública Externa
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
3
Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e parágrafo único da
Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a extinção da obrigação
tributária;
• a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto de resgate com
poder liberatório de pagamento, busca a extinção/pagamento de seus débitos
tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria 913/2002,
com arrimo nos pleitos junto a STN;
• com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a STN, em que se remete à
Conta Única do Tesouro Nacional parte dos recursos por ela (STN) devidos –
(créditos da dívida pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra, através
do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal – SIAFI –
órgão diretamente ligado a STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais
devidos por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente
público, pelo fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da
permanência dos recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário,
gerando benefícios ao ente público federal;
• com isso, compete ao SIAFI administrar duas transações: a)- pagamento, pelos
órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações de faturas
relativas à prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de tributos
federais e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – Darf e Guia de Previdência Social – GPS, eletrônicos;
• no COMPROT há compensação de possível perda de arrecadação, pelos ganhos
de remuneração dos valores das empresas mantidos na conta única e revertidos
ao Tesouro Nacional, sendo que os procedimentos do sistema SIAFI ocorrem à luz
dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 162,
de 4 de novembro de 1988, que foi revogada pela Instrução Normativa SRF n.o
181, de 25 de julho de 2002;
• por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 / dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor;
• não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI por pessoas
jurídicas não integrantes da administração pública, decorrente de termo de
cooperação técnica, se regula com a edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de
junho de 2002;
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
4
• por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento de seus
débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos protocolados
junto a STN, objetos dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a
tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação tributária;
• após os informes / informação de pagamentos dos tributos na STN, com a
abertura
do
Processo
Administrativo
/
COMPROT
n.o
011.79446.008830.2013.000.000/
a
Impugnante
protocolou
referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento, na qual a RFB tem ato vinculado pela decisão da STN frente aos
tributos indicados;
• requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não detém
de competência acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório
de pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a STN é quem detém da competência para decidir acerca da liberação
dos recursos e por consequência da extinção da obrigação tributária;
• a formalização do auto de infração junto a impugnante é forma de lançamento
tributário nos moldes do artigo 142 do CTN., motivo pelo qual apresenta sua
Impugnação nos moldes do artigo 151, III do CTN, haja vista que foi alterado o
quadro fiscal do autolançamento das referidas PGDAS, pela qual não houve
aceitação da modalidade de pagamento na forma perseguida pela Impugnante,
tudo isso se fazendo presentes os princípios dos direitos constitucionais, dentre
eles do devido processo administrativo e da ampla defesa e contraditório;
• instaurado o auto de infração frente a Impugnante, resta configurado o direito à
ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto n.o
70.235/1972 c/c Lei 9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis n.o 11.457/2007 e
n.o 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, enquanto pendente de julgamento a presente Impugnação nos termos
do artigo 151, III do CTN;
• clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde com a modalidade de
confissão e pagamento, através do campo da imunidade com os créditos
mencionados, que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal,
amparado na Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006
e Decreto 70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e
contraditório, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
para averiguar as informações da confissão e as questões do pagamento através
da compensação;
• os princípios constitucionais são encontrados na Legislação infra constitucional,
que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta (Lei no 9.784, de 1999, arts. 2o, 5o e 6o);
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
5
• a Empresa Impugnante tem direito, garantido constitucionalmente e
infraconstitucional, de ter o devido processo administrativo fiscal, bem como o
direito ao duplo grau de jurisdição administrativa.
• o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte difere dos padrões
comumente observados na relação contribuinte/Receita Federal: A uma, porque
utilizou-se de um crédito financeiro para efetuar a extinção do débito tributário; a
duas, porque, ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária;
• deixou de fazer opção pelo regime de tributação conforme intimação do Sr.
Auditor Fiscal, haja vista que o auto de infração que determinou a exclusão do
Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo, assim, não poderia
haver a opção por outro regime de tributação, vez que não houve o exaurimento
de todas as instancias conforme previsão na Lei de Processo Administrativo;
• houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem
como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso não fosse
deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança
dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo
qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com
base no artigo 44, inciso I, da Processo 10740.720004/2017-54 Acórdão n.o 14-
66.092 DRJ/RPO Fls. 9 9 Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC
123/2006, visto que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de infração e
consequentemente a multa;
• é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de constituir
crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima; não houve qualquer mentira ou ardil
nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma
informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico
– para informar o pagamento, jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa
alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou conduta dolosa.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
6
• ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar informações
com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei Complementar
123/2006;
• não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança;
• não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra, nos
termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo da
Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora, informando
o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de compensação.
Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de Cobrança dos
débitos declarados na PGDAS original.
• quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006, que descreve de forma suficiente a conduta
necessária a aplicação da penalidade.
• a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar n.o
123/2006; • O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à
informações incorretas ou omissas em PGDAS;
• não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS retificadora, se
existe a PGDAS original com valores reais, bem como a devida escrituração nos
livros contábeis obrigatórios, informando o valor efetivamente devido, sendo
coerente com a realidade da movimentação financeira. Assim, como no presente
caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em aplicação da multa de
150% [cento e cinquenta por cento] e, consequentemente, em crime contra a
ordem tributária, até porque, em caso de não aceitar a informação prestada em
PGDAS retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
• não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com informação no
campo imunidade de pagamento com crédito financeiro ou falta de pagamento, o
evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
7
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006;
• na exclusão do Simples Nacional o que o legislador infraconstitucional fez foi
violar os princípios inseridos em nossa Constituição Federal de 1988 destinados às
micros e pequenas empresas, e segundo a doutrina de Celso Antonio Bandeira de
Mello, em sua obra Elementos de Direito Administrativo, que conceitua e destaca
a importância dos princípios para o direito, a violação poderá trazer graves
consequência
• a violação a um princípio, como bem comentado na doutrina de Celso Antônio
Bandeira de Mello, é fazer com que todo o sistema jurídico possa ser
desmantelado, face a agressão sofrida em suas estruturas mestras, em sua
espinha dorsal. Analogicamente podemos concluir que seria como se
atingíssemos a estrutura de um edifício, o que o levaria fatalmente a ruir ou o
deixaria com profundas sequelas podendo ser inutilizado para o seu uso.
• caso a Empresa Contribuinte não tenha o referido benefício, deixarão de existir,
ou migrarão para a informalidade, pois, não conseguirão competir (ainda de
forma desigual) com as médias e grandes empresas.
• a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples Nacional,
impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, viola
outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva, pois, estas
sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
• este é o verdadeiro tratamento favorecido, diferenciado e simplificado que o
legislador estabeleceu para as microempresas e empresas de pequeno porte em
nosso país, ou seja, quem não tem condições de pagar seus tributos em dia dever
ser onerado com uma carga tributária mais elevada, ou seja, tributada pelo Lucro
Presumido ou Real, o que poderá levá-las ao estado falimentar ou para a
informalidade, o que não é o objetivo declarado em nossa Constituição Federal.
• prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas
pudessem passar, a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios
que devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação,
especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme podemos
extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis:
• o legislador constituinte quis proteger as empresas de pequeno porte para que
pudessem se desenvolver e competir com as empresas normais (médio e grande
porte) em igualdade de condições, sendo que para alcançar está igualdade o
legislador estabeleceu vários campos de atuação, em especial o administrativo,
tributário, previdenciário e creditício.
• não há como conceber outro tratamento para aquelas empresas, no caso a
Empresa Contribuinte, pois, se não possuam os benefícios constitucionalmente
garantidos, não sobreviveriam ao mercado, em que os maiores competidores
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
8
acabam aniquilando os pequenos em face das vantagens competitivas que
aqueles empreendimentos possuem, seja na obtenção de créditos, quase sempre
subsidiados pelo governo via BNDS, BRDE, BADESC, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, entre outras tantas instituições financeiras que fomentam a
produção, além das vantagens produtivas com os ganhos de escala, onde as
médias e grandes empresas conseguem produzir mais por um custo menor, pois,
toda a cadeia produtiva ao seu redor acaba sendo influenciada pelas suas políticas
de compras, vendas, qualidade, entre outras, benefícios estes que uma empresa
de pequeno porte não possui, sendo imprescindível a aplicação dos princípios
constitucionais de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para que as
pequenas empresas possam permanecer vivas e cumprindo com o seu papel
social. Trata-se de questão de equidade, que também é um princípio
constitucionalmente garantido.
• o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois é
princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para elas.
• tais dados empíricos adquirem real importância a defesa aqui apresentada na
medida em que, do ponto de vista econômico, uma microempresa ou empresa de
pequeno porte que, estando apta a optar pelo regime tributário simplificado, não
estiver nele enquadrada ou dele for excluída terá enorme dificuldade de
sobreviver no mercado.
• a Empresa Contribuinte não pode ser excluída de ofício do Simples Nacional,
não podendo se falar em imediata exclusão, em virtude dos princípios
constitucionais estampados na Lei Complementar n.o 123/2006, conforme
transcrito acima.
• não há que se falar na manutenção do auto de Infração, formalizado de maneira
arbitraria e ilegal, A) a uma, porque os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original, podendo, caso
não concordasse com as informações prestadas em PGDAS retificadora, não
homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos lançados e apurados
na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais, com informação de valores
originais da realidade contábil, bem como de informes realizados nos COMPROTs
anexos, todos vinculados ao COMPROT 011.79446.008830.2013.000.000, com
posterior protocolo das informações prestadas a RFB pela juntada efetivada no
Processo Administrativo no 13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para
constituição do crédito tributário, já que a Empresa Contribuinte realizou todas as
obrigações descritas no artigo 142 do CTN, de acordo com sua realidade fiscal; B)
a duas, porque, caso a RFB discordasse da modalidade de lançamento e
pagamento, deveria iniciar um processo administrativo fiscal para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até ulterior liberação dos recursos
e, por fim, extinguir a obrigação tributária com o supracitado pagamento com o
repasse dos valores correspondentes as parcelas à conta vinculada ao Sistema de
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
9
Pagamentos Brasileiro (SPB), percorrendo todas as instâncias administrativas, com
direito ao contraditório e ampla defesa, além da garantia da suspensão da
exigibilidade do crédito até ulterior decisão final administrativa.
Requereu o imediato cancelamento da exclusão de ofício do Simples Nacional,
formalizada de maneira arbitrária, ilegal e nula; a extinção da exclusão de ofício
do Simples Nacional, levando-se em consideração os princípios constitucionais
que a Lei Complementar 123/2006 garante às micro e pequenas empresas, pelo
fato de que a Empresa sempre agiu com boa-fé e calcado na legislação vigente; a
nulidade da responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista que em
momento algum ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido por eles.
A empresa Appex e seu sócio, Cesar Sousa Botelho, cientificados da
responsabilização solidária, apresentaram impugnação de fls. 1435/1453,
reproduzindo, em parte, os argumentos apresentados na impugnação da autuada,
e alegando, com relação à responsabilidade solidária, em suma:
• A regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A exceção é que
tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou
administrador e não como no presente caso, em que se quer transferir a
responsabilidade a uma terceira empresa, ou seja, para APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob n.o 15.511.847/0001-08 e seu sócio,
CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob n.o 277.450.008-74.
• A redação do art. 135 é clara quando diz que esta transferência de
responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas
pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelo
administrador "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto". Assim, para que haja a responsabilização dos sócios, ou até mesmo
como no presente caso, uma empresa terceira, no auto de infração, nos termos
do artigo 135, inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
• Não existe na conduta dos sócios qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes,
pois todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto;
também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão
amparados pela legislação aplicável a espécie, ainda que o Sr. Auditor não
comungue desta opinião.
• E é justamente esta 2a hipótese (infração de lei) que vem sendo invocada por
alguns agentes do fisco, como no caso em tela, para tentar transferir, de forma
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
10
generalizada e indiscriminada, a responsabilidade tributária aos sócios e
administradores da pessoa jurídica, além de empresa terceira, neste caso, APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e
seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no 277.450.008-74, quanto
as suas obrigações tributárias.
• É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de
poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização; logo,
ou foi um sócio, ou foi outro que cometeu o ato passível de responsabilização.
• É consabido que, constitucionalmente, nenhuma pena pode passar da pessoa
que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro lado, a conduta
dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio
processo, em que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o exercício
da ampla defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição Federal.
• Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a que se
refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização pessoal
do administrador da pessoa jurídica, ou até mesmo outra pessoa jurídica.
• A mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição de seus
créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários para fins de
responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no Direito positivo,
porquanto acaba por menoscabar a própria garantia constitucional da ampla
defesa.
• É dever inarredável do Fisco motivar, a contento, todos os atos administrativos
postos a seu encargo pelo ordenamento jurídico. Cuida-se de um dever jurídico
do Fisco, cuja vinculação origina-se da Constituição Federal, em especial dos
princípios da legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II
e XXXIX; artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
• O descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido termo.
• A motivação somente alcança seus fins por intermédio da prova, não havendo
campo para presunção.
• Nas hipóteses de meras lavraturas de termos de sujeição passiva solidária em
desfavor de terceira pessoa jurídica, como neste caso, sem que o auditor-fiscal se
preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por carência
de motivação. Sem provas de que a terceira pessoa jurídica – APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e
seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no 277.450.008-74 - agiu
com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
11
diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode
pretender a sua responsabilização.
• Inexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de sócio a esse título ou a título de infração legal.
• Há que tornar nula responsabilização solidária da terceira pessoa jurídica –
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
no
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no
277.450.008-74, pelo fato de não haver comprovação de que os mesmos, na
condução da empresa autuada, tenham agido de forma a infringir qualquer dos
preceitos legais contidos no art. 135 do CTN.
• O instrumento de procuração eletrônica outorgado a Empresa Impugnante
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
no
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no
277.450.008-74, é apenas necessário para realizar lançamento e pesquisas na
RFB, procuração que até mesmo o contador da empresa autuada possui, e não
instrumento de mandato com poderes de administração da empresa.
• Ainda que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL fosse parte legítima para levantar tais
questões, e não o é, uma vez que somente o Outorgante do mandato detém tal
legitimidade, no presente caso, a empresa New Gran Rochas Ltda - EPP, pode-se
constatar que o profissional está desenvolvendo a contento a sua tarefa, pois vem
lançando mão, tempestivamente, das ferramentas legais que a Legislação lhe
proporciona.
• Para que ocorra a responsabilização dos mandatários, este deve ter poderes de
administração da empresa, tem que efetivamente ter exercido-os, além de existir
um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação determinados em lei e
nos estatutos da sociedade empresária, o mandatário deverá possuir a intenção
de agir dessa forma contra os seus representados.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 é característico o dolo.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 do CTN, aqui
especificamente ao mandatário, se faz necessário que exista um ato doloso, que
esteja direta e pessoalmente imputado à pessoa física do administrador,
praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto que
resulte em uma obrigação tributária não autorizada (dano ou prejuízo).
• Além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da empresa,
este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, o que não se aplica, nem de perto, ao caso em comento.
• Os poderes outorgados foram APENAS PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DA RFB, e
não poderes de administração; os atos cometidos foram todos dentro das
limitações e poderes previstos na legislação não podendo se falar em excesso;
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
12
todos os atos cometidos o foram totalmente dentro do que estabelece a
Legislação, não se podendo arguir infração da Lei, Contrato Social ou Estatutos.
• A natureza jurídica da Procuração Eletrônica outorgada a Empresa Impugnante –
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
EIRELI,
inscrito
no
CNPJ
sob
no
15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR Processo 10740.720004/2017-54 Acórdão
n.o 14-66.092 DRJ/RPO Fls. 16 16 SOUSA BOTELHO, inscrito no CPF sob no
277.450.008-74, alçando-o a condição de mandatário, não guarda qualquer
semelhança com o mandatário referenciado no art. 135, II do CTN, sendo, pois,
uma excrescência jurídica a inclusão do mesmo como coobrigado tributário.
• Não existe qualquer dúvida que o Auto de Infração aqui combatido esteja
maculado de irregularidades e arbitrariedades, uma vez que elegeu como sujeito
solidariamente passivo com a pessoa jurídica autuada quem não é sócio,
empregado, ou mandatário com poderes de administração, resultando brutal
afronta ao disposto no art. 150, I da Constituição Federal.
• Revela-se bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito passivo fora dos casos
previstos expressamente em Lei, dando interpretação extensiva aos dispositivos
que regem a responsabilidade tributária.
• A legalidade é a própria essência da tributação. O princípio da legalidade não
aparece na Constituição Federal como um direito do Fisco, mas como uma
limitação à sua ação, na forma do artigo 150 da Constituição Federal.
• Resta claro e evidente:
• Sobre a responsabilidade e as espécies de mandato:
• Não há que se falar na manutenção do Auto de Infração com a Responsabilidade
Solidária da Empresa Impugnante – APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI,
inscrito no CNPJ sob no 15.511.847/0001-08 e seu sócio, CESAR SOUSA BOTELHO,
inscrito no CPF sob no 277.450.008-74, formalizado de maneira arbitraria, ilegal e
nula, haja vista sua completa ilegitimidade, uma vez que a PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA DA RFB não se confunde com o mandato tipificado no artigo 134 e
135 do CTN, não possuindo poderes de administração e gestão da empresa
autuada.
Requereu o cancelamento do auto de infração, por completa falta de previsão
legal, e a nulidade da responsabilização solidária da APPEX e seu sócio, CESAR
SOUSA BOTELHO, tendo em vista que em momento algum ficou provado o intuito
de dolo e fraude cometido por eles.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
13
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a
reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovada a ocorrência de sonegação e conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. INTERESSE COMUM.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os mandatários, e/ou aqueles que tenham
interesse comum no fato gerador e dele se beneficiaram.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a autuada (e solidários) do resultado do julgamento das impugnações,
foram apresentados os recursos voluntários de fls. 1530/1549 (Empresa Appex e seu sócio, Cesar
Sousa Botelho) e fls. 1552/1574 (Empresa New Gran Rochas Ltda), com argumentos similares aos
apresentados na impugnação.
A discussão quanto a validade do ato administrativo que ensejou a exclusão da
recorrente do Simples Nacional, consta no Processo Administrativo Fiscal no 10740.720034/2016-
80, no qual foi anexada decisão judicial do processo no. 5000882-42.2022.4.02.5001, em sede de
apelação civil, com decisão definitiva proferida pelo TRF da 2a Região, a qual a PFN não
apresentou recurso, no qual a empresa obteve provimento para o cancelamento do ato de
exclusão e pela reinclusão no SIMPLES, desde 09/2014, bem como cancelamento do crédito
tributário deste presente processo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso voluntário
Trata-se de auto de infração relativo à Contribuição Previdenciária da empresa e do
empregador, onde foi apurado insuficiência de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a receita bruta, decorrente da exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na Lei no 5.172,
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
14
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 121, I, na Lei no 11.457, de
2010, art. 2o; e na Lei no 12.546, de 2011, art. 9o. Foi aplicada multa de ofício de 150% e foram
incluídos no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído de ofício a empresa
Appex e seu sócio, Cesar Sousa Botelho.
A empresa foi excluída do SIMPLES nacional por meio do ADE no 46, conforme
abaixo:
Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 46, 15 de junho de 2016 Declara a
exclusão de ofício da pessoa jurídica que menciona do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, com efeitos da exclusão a
partir de 09/2014.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA (ES), no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do art. 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 2006 c/c o art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL - a pessoa jurídica NEW GRAN ROCHAS LTDA - EPP, CNPJ no
19.043.683/0001-92, em virtude da prática reiterada de infração à disposição da
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, conforme previsto no inciso V do
caput c/c incisos I e II, do § 9o, todos do art. 29 do mesmo diploma legal.
Parágrafo único. A descrição dos fatos e dos motivos de direito que deram origem
à exclusão de ofício objeto deste ADE, se encontra nos Autos de Infração de
constituição dos tributos abrangidos pelo SIMPLES NACIONAL (PA 07 e 08/2014),
no Termo de Verificação Fiscal no 03 –2016-074-9 e no Termo de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL no 04–2016- 074-9, dos quais o contribuinte ora excluído tem
ciência neste ato.
Art. 2o Os efeitos da exclusão de ofício dar-se-ão a partir do dia
01/09/2014, e impedirão nova opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos
próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes, conforme disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE),
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
15
(ES), conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Da APELAÇÃO CÍVEL No 5000882-42.2022.4.02.5001/ES, relativa ao Processo de
Exclusão do SIMPLES Nacional
A discussão quanto a validade do ato administrativo que ensejou a exclusão da
recorrente do Simples Nacional, consta no Processo Administrativo Fiscal no 10740.720034/2016-
80
Posteriormente a empresa ingressou com ação judicial na Seção Judiciária do
Espírito Santo, contra à vedação à reinclusão no Simples e à edição do ADE no 46/2016,
requerendo a nulidade do ato administrativo que ensejou a exclusão do Autor do Simples
Nacional (processo administrativo no 10740.720034/2016-80) com fundamento no art. 29, V, 88
1o e 2o da LC 123/06 e, via de consequência, dos atos dela decorrentes, como a incidência de
multa no percentual de 150% em face do débito apurado, fundada nos artigos 44, |, 81o da Lei
9.430/96 c/c 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 e das pendências fiscais consistentes na ausência de
entrega de declarações DCTF, ECF e EFD-CONTRIB nos períodos de 2017 a 2021.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial para decretar a nulidade do ato administrativo que ensejou a exclusão do Autor do
Simples Nacional, conforme, relatório nos autos do processo No 5000882-42.2022.4.02.5001/ES:
O magistrado a quo determinou, ainda, que a ré procedesse à "exclusão do
valor dos tributos devidos dentro do período de apuração de 07/2014 a
03/2015 do montante do crédito constituído nos processos no
10740.720.004-2017-54 (CPRB) e 10740.720.032-2016-91 (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), bem como da multa de ofício no percentual de 150% fundada
nos artigos 44, I, §1° da Lei 9.430/96 c/c 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
incidente sobre o período apurado entre 04/2015 a 12/2015."
A decisão judicial no processo no. 5000882-42.2022.4.02.5001, foi proferida em
sede de apelação civil, com decisão definitiva proferida pelo TRF da 2a Região, a qual a PFN não
apresentou recurso.
Às folhas 573/575, constam as providencias para a anulação da exclusão e
reinclusão do recorrente no SIMPLES NACIONAL.
A decisão judicial definitiva foi confirmada nos autos do Processo
10740.720034/2016-80 , o qual encontra-se na situação “ Arquivado”
A decisão foi pela permanência da pessoa jurídica no SIMPLES NACIONAL, bem
como, pela exclusão do crédito constituído no processo no 10740.720.004-2017-54 (CPRB), em
consequência, os atos decorrentes da exclusão do ADE no 46/2016, desde 01/09/2014, o que
exonera o crédito tributário deste processo em sua totalidade.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720004/2017-54
16
Constata-se, portanto, que a Recorrente discutiu judicialmente tanto o ato
administrativo de exclusão do Simples, bem como, o crédito lançado de CPRB, que nos autos do
presente processo, o que resulta em inquestionável concomitância, motivo pelo qual deve ser
aplicada a SÚMULA CARF No 1
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por concomitância com
ação judicial
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1595
DF CARF MF
Original